Tribunal: TJES
Processo: 5003707-39.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-39.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: JOSEFA ALVES DO CARMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão sob alegação de violação ao princípio da sucumbência e ao Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a contestação configuraria resistência, concluindo que a atuação estatal se limitou a questões formais, sem impugnação ao mérito.

5.
A decisão embargada fundamentou o afastamento dos honorários no princípio da causalidade, destacando a ausência de negativa administrativa e o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Município.

6.
Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STF, pois o acórdão não afastou a possibilidade de condenação em honorários, apenas reconheceu a ausência de seus pressupostos no caso concreto.

7.
A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de pretensão resistida e de conduta estatal que dê causa à demanda afasta a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade. 3. A mera insurgência contra a conclusão do julgado não configura omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 10; CF/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes, contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Josefa Alves do Carmo, que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela provisória para determinar a imediata internação compulsória de Raphael Jesus Alves do Carmo, com tratamento adequado em unidade especializada, às expensas dos entes públicos. Ambos os recursos impugnam exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, diante da alegada ausência de resistência ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, que impõe a responsabilização à parte que deu causa à instauração do processo.

4.
O Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação, limitou-se a suscitar questões processuais sem impugnar o mérito do pedido, o que descaracteriza pretensão resistida.

5.
O Município de Marataízes não apenas se absteve de apresentar resistência, como também atendeu espontaneamente à determinação judicial, providenciando a internação do paciente, o que evidencia ausência de inércia ou conduta omissiva.

6.
Em ambos os casos, a inexistência de negativa administrativa ou resistência aos pedidos autorais impede a configuração dos pressupostos que justificariam a condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de resistência ao mérito da demanda e a inexistência de conduta estatal que tenha ensejado a propositura da ação afastam a aplicação da regra da sucumbência, impondo-se a observância do princípio da causalidade para excluir a condenação em honorários advocatícios.

2.
A atuação processual restrita a questões formais ou a colaboração espontânea do ente público para o cumprimento do pedido inicial não configuram pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 10; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 5008541-76.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.05.2024.

Em suas razões recursais (Id n. 16480435), a embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao afastar a condenação em honorários advocatícios.

Argumenta que a apresentação de contestação pelo Estado, independentemente do conteúdo, configura resistência à pretensão autoral e instaura a lide, atraindo o princípio da sucumbência. Defende, ainda, que o Estado deu causa à demanda por sua omissão em prover o tratamento de saúde, forçando a judicialização, e que o afastamento da verba honorária esvazia a força normativa do Tema 1002 do STF.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e reformar o julgado, restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou os entes públicos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no Id n. 18085382 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistir omissão ou contradição, uma vez que a matéria foi abordada em sua extensão e os aclaratórios visam apenas a reforma do julgado por inconformismo.

Embora tenha sido devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos despendidos pela embargante, não vislumbro no acórdão combatido (Id n. 15884186) qualquer vício de omissão ou contradição que justifique o acolhimento da insurgência.

A tese da embargante de que a contestação apresentada pelo Estado configuraria, por si só, resistência processual apta a gerar sucumbência, foi expressamente enfrentada e rejeitada no voto condutor. Conforme consignado no aresto, a atuação processual do ente público limitou-se a questões formais, sem oposição ao mérito da causa. Confira-se trecho do acórdão:

"4. O Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação, limitou-se a suscitar questões processuais sem impugnar o mérito do pedido, o que descaracteriza pretensão resistida.".

Da mesma forma, o acórdão fundamentou o afastamento da verba honorária no Princípio da Causalidade, ressaltando que não houve negativa administrativa comprovada que obrigasse a propositura da ação. No que tange ao Município de Marataízes, o julgado destacou o cumprimento espontâneo da obrigação após a intimação.

Nota-se que o Colegiado aplicou a tese de julgamento de que
"a ausência de resistência ao mérito da demanda e a inexistência de conduta estatal que tenha ensejado a propositura da ação afastam a aplicação da regra da sucumbência"
.

Quanto à alegação de violação ao Tema 1002 do STF, a decisão embargada não negou a possibilidade de condenação de entes públicos em honorários em favor da Defensoria Pública, mas sim reconheceu que, no caso concreto, os pressupostos da sucumbência e da causalidade não foram preenchidos.

Portanto, resta claro que a embargante pretende, sob a capa de omissão e contradição, a rediscussão do mérito da causa para que prevaleça o seu entendimento jurídico, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
JOSEFA ALVES DO CARMO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar